Tribunal: CARF
Processo: 10580.732662/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, III DO CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISCUSSÃO JUDICIAL. SIMULTANEIDADE. SUMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos inexistentes.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP, não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o procedimento fiscal, da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, cabível a glosa dos valores indevidamente compensados, pela fiscalização, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732662/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.978 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
CSC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 151, III DO CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISCUSSÃO JUDICIAL.
SIMULTANEIDADE. SUMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente
sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa
na GFIP, declarando créditos inexistentes.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
INFORMADA
EM
GFIP.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
GLOSA.
LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada
em GFIP, não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o
procedimento fiscal, da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados,
não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional CTN, cabível a glosa dos valores indevidamente
compensados, pela fiscalização, com o consequente lançamento de ofício das
importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732662/2012-64
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias e na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado(a)), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 237/269) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) de fls. 214/227, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários
formalizados nos autos de infração abaixo referidos, lavrados em 22/04/2013 e acompanhados do
Relatório Fiscal (fls. 15/21):
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.003.335-0, no montante de R$
145.060,97, referente multa isolada de 150% (fls. 03/07) e
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.003.336-9, no montante de R$
142.007,91, já incluídos juros e multa de mora, referente às contribuições
sociais relativas à glosa de compensação em GFIP correspondente aos valores
pagos incidentes sobre férias gozadas e 1/3 de férias sem o respectivo suporte
legal ou jurídico (fls. 08/14).
Abaixo segue reproduzido o “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
do Processo” (fl. 02):
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 215/216):
O presente processo tem por objeto os seguintes Autos de Infração,
lavrados contra a empresa acima identificada:
• Auto de Infração Debcad no 51.003.3369, lavrado para exigência dos valores
devidos em razão da glosa das compensações de contribuições previdenciárias
efetuadas indevidamente pela empresa nas competências de 01/2010 a 09/2010. O valor
total desse crédito tributário é de R$ 142.007,91 (incluindo as contribuições
exigidas, os juros de mora e a multa de mora de 20%).
• Auto de Infração Debcad no 51.003.3350, lavrado para exigência de multa isolada
devida
em razão da realização das referidas compensações mediante a inserção
de
créditos
inexistentes em GFIP (declaração falsa). Essa multa foi aplicada no montante
de R$ 145.060,97, o que corresponde a 150% do valor compensado indevidamente, nos
termos do art. 89, § 10, da Lei 8.212/91.
Segundo consta no Relatório Fiscal, a empresa efetuou as compensações com base em
créditos inexistentes, pois informou em GFIP como créditos diversos pagamentos
de
contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas que a legislação considera como
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A empresa apresentou planilha de compensação demonstrando que os valores
compensados se referem a recolhimentos incidentes sobre férias gozadas e terço
constitucional de férias, mas sem nenhum suporte legal ou jurídico para tal
procedimento.
A fiscalização salientou que a empresa impetrou mandado de segurança
para discutir a incidência de contribuição previdenciária sobre as mencionadas verbas e
obteve as seguintes decisões: 1o) sentença de primeira instância proferida em
21/05/2010, reconhecendo a ilegalidade da cobrança das contribuições sobre a verba
paga aos empregados nos primeiros quinze dias anteriores à obtenção de auxílio-
doença, mas condicionando a compensação de eventuais créditos ao trânsito em
julgado da decisão, nos termos do art. 170-A do CTN; 2o) acórdão em segunda
instância prolatado em 22/05/2012, o qual afastou também a incidência sobre as verbas
pagas a título de um terço de férias, mantendo o condicionamento da
compensação
ao trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 170-A do CTN.
Nesse contexto, a fiscalização concluiu que em nenhuma das competências
a empresa
tinha amparo legal para efetuar a compensação e destacou que a empresa começou a
efetuar a compensação muito antes da decisão de segunda instância (na qual foi reconhe
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

cida a
ilegalidade da contribuição sobre o terço constitucional de férias), sendo
que
a primeira decisão não tinha relação nenhuma com as compensações efetuadas
(pois
a planilha apresentada pela empresa contempla apenas recolhimentos sobre férias
gozadas e 1/3 de férias, enquanto a decisão de primeira instância referia-se
apenas aos primeiros 15 dias de afastamento por doença).
A fiscalização incluiu também no pólo passivo do Auto de Infração o sócio e
administrador da empresa, Sr. José Andrade Santos (CPF no 045.970.28587). Isso foi
feito com base no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, sob o
entendimento de que a conduta de efetuar compensações em GFIP com base em
créditos inexistentes configura falsificação de documento público e, portanto, infração
à lei (conforme descrito no Termo de Sujeição Passiva Solidária).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 24/04/2013 (fls.
03 e 08), bem como, o Sr. JOSÉ ANDRADE SANTOS, foi cientificado nesta mesma data do
Termo de Sujeição Passiva Solidária no 0001, lavrado em 22/04/2013, na qualidade de sócio
administrador da empresa (fls. 130/133).
Em 21/05/2013, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 140/176),
acompanhada de documentos (fls. 177/200), com os seguintes argumentos consoante resumo no
acórdão (fls. 216/218):
(...)
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a
seguir
sintetizadas:
- Preliminarmente, afirma que em nenhum momento o autuante afastou a existência de
créditos da empresa e que o procedimento de compensação foi feito pelo instrumento
previsto na legislação (GFIP), conforme previsto no art. 44 da IN RFB no 900.
Alega que há divergência no Auto de Infração, pois a autoridade fiscal enquadrou
o
procedimento do contribuinte como “falso” a fim de aplicar a multa de 150%, mas
não analisou o procedimento de compensação em si (homologação ou não
homologação) e simplesmente afastou o quantum declarado pelo contribuinte.
Afirma que a aplicação do artigo 170-A do CTN em ações de mandado de
segurança é uma atecnia, e nesse sentido cita entendimento da 8a Turma do
Tribunal Regional Federal da 1a Região. Argumenta que há dois momentos da
compensação que devem ser analisados, primeiro a formalidade e depois a
materialidade. Afirma que no que tange à forma a autuada cumpriu o disposto no art.
44 da IN 900 e, quanto à matéria, a empresa também cumpriu os requisitos, sendo que
o art. 170A poderia suscitado no máximo para não homologar a compensação
realizada, mas não para enquadrar a declaração como falsa. Argumenta que a
falsidade da declaração ocorre quando a justificativa apresentada
para a compensação
é uma e o apurado foi outro, sendo que no presente caso as justificativas e toda a
documentação solicitada foram apresentadas no decorrer da fiscalização e o Relatório
Fiscal é muito claro no sentido de que os valores levantados e glosados foram
apurados nas GFIP. Diante deste cenário, entende que os Autos de Infração são nulos
de pleno direito, haja vista que o enquadramento legal não foi adotado corretamente.
- Ainda em preliminar, alega que a presente impugnação suspende a
exigibilidade do crédito tributário, o qual só poderá ser considerado
definitivamente constituído após o encerramento do processo administrativo
fiscal.
Afirma que antes disso não se poderá de modo algum atribuir-se ao contribuinte a
prática de algum crime fiscal e cita diversas
decisões do STF nesse sentido. Por isso,
conclui que a Representação Fiscal para Fins Penais deverá ficar no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil até o esgotamento final da via administrativa
e, ainda, até o final do prazo para o contribuinte pagar ou parcelar o tributo.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

- Esclarece que as compensações foram efetuadas com utilização dos créditos
oriundos dos autos de Mandado de Segurança no 2009.33.0139692, impetrado pela
empresa para não ser compelida ao recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento do
funcionário
doente
ou
acidentado, bem como sobre os valores pagos a título de
salário maternidade, férias e adicional de férias de 1/3 (terço constitucional).
Afirma que, conforme indicado no próprio Relatório Fiscal, a empresa obteve
êxito na referida ação, tendo portanto o direito de não mais pagar sobre as
verbas discutidas, bem como de compensar os créditos decorrentes dos
pagamentos indevidos, tal como foi feito nas GFIP pertinentes ao período em questão.
- Discorre sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias, citando o art. 195
da Constituição Federal, o art. 22 da Lei 8.212/91 e diversos dispositivos da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, e destaca que a incidência da contribuição patronal
limita-se aos valores pagos como retribuição ao trabalho efetivo ou potencial. Afirma
que já se tentou, através das Medidas Provisórias 1.523-13 e 1.596-14, ampliar a
hipótese tributária para além dos valores pagos como contraprestação de serviços,
contudo essa ampliação foi prontamente obstada por
unanimidade
pelo Pleno
do
Supremo Tribunal Federal, na ADIN no 1659-6, e depois acabou sendo expressamente
rejeitada quando da conversão da MP em lei. Nesse contexto, afirma que a
exigência de contribuição sobre os primeiros 15 dias de afastamento, salário
maternidade, férias gozadas e um terço de férias constitui inegável ofensa ao princípio
da legalidade estrita e ao histórico legislativo e jurisprudencial, pois nas
referidas situações é óbvio que o empregado não presta serviços nem fica a
disposição da empresa.
-
Discorre especificamente sobre a natureza de cada uma das verbas acima
mencionadas, visando a demonstrar que as mesmas não têm a natureza de
contraprestação pelo trabalho e não concretizam a hipótese legal de incidência.
Para corroborar sua tese, cita julgados dos Tribunais Regionais Federais e do
Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o fisco sustenta a exigência da
contribuição
previdenciária patronal sobre o salário-maternidade e
sobre as férias
gozadas e o respectivo adicional de 1/3 com o argumento de que esses valores
integram o salário de contribuição, quando é certo que o salário de contribuição é base
de cálculo apenas da contribuição devida pelos segurados e não da contribuição
patronal
(conforme
disposto
no art.
20 da Lei
8.212/91). Defende que as
peculiaridades
do
salário
de contribuição não podem ser invocadas para justificar
a incidência das contribuições a cargo do empregador.
- Afirma que a compensação facultada pelo art. 66 da Lei 8.383/91 ocorre no âmbito
do lançamento por homologação e independe de autorização da Administração
Pública, cuja participação na operação cinge-se à posterior revisão, com a possível
homologação ou com o lançamento em razão da discordância total ou parcial
com a compensação realizada. Assevera que esta hipótese é totalmente diversa da
modalidade de compensação prevista nos artigos 170 e 170-A do Código Tributário
Nacional, que cuida da compensação realizada diretamente pelos agentes fiscais
a pedido do contribuinte, extinguindo crédito tributário já constituído, nos termos do
art. 156, II, do CTN. Anota que a distinção entre esses regimes de compensação tem
sido destacada pelo Superior Tribunal de Justiça, e portanto a Administração não
poderia vincular o procedimento de compensação efetuado pelo contribuinte ao
trânsito em julgado da decisão judicial. Alega que a apresentação de GFIP nada
mais é do que uma obrigação acessória do contribuinte, que não substitui o
lançamento tributário, ato administrativo vinculado e obrigatório primordialmente
atribuído ao Fisco (art. 142 do CTN). Cita jurisprudência para ratificar a necessidade
de lançamento e afirma que no presente caso a autoridade administrativa não
poderia efetuar a cobrança de seus créditos sem considerar os documentos
apresentados e sem efetuar a devida fiscalização, mediante averiguação da
ausência de pagamento, de pagamento a menor ou de
compensações
supostamente
indevidas.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

- Afirma que a multa isolada deve ser anulada de imediato porque não houve
nenhuma fraude no procedimento de compensação, que foi baseado em decisões
judiciais. Alega que o fato de o art. 170-A ter sido mencionado nas decisões
judiciais não justifica a aplicação dessa penalidade e cita decisão do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF nesse sentido. Reitera que o art. 170-
A poderia ter sido invocado no máximo para não homologar a compensação, mas
nunca para enquadrar a compensação como falsa.
- Alega também que o valor da multa, correspondente a 150% do valor devido, é
exorbitante e representa verdadeiro confisco, o que viola o art. 150, IV, da
Constituição de 1988. Cita entendimento do STF nesse sentido e menciona também
decisão do CARF no sentido de que a multa qualificada só é cabível quando resta
comprovada ocorrência de fraude, e não a sua mera presunção. Por isso, conclui que
deveria ser aplicada a multa mais benéfica, ou seja, aquela prevista no art. 32-
A da Lei 8.212/91.
- Contesta o Termo de Sujeição Passiva Solidária que incluiu os administradores
da empresa no pólo passivo da autuação. Afirma que a responsabilidade solidária
só
ocorre quando há atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social
ou estatutos,o que não ocorreu no presente caso, pois o procedimento de compensação
foi feito com base em decisões judiciais proferidas no mandado de segurança
impetrado, bem como na legislação que regulamenta a matéria. Nesse ponto,
repisa a alegação de que a compensação foi feita com fulcro no art. 66 da Lei 8.383 e
que o art. 170 e o art. 170-A do CTN cuidam de outra modalidade de compensação.
Ao final, com base nesses argumentos, a empresa pediu que seja dado provimento
à impugnação, julgando-se improcedentes os autos de infração.
Requereu também
a intimação do seu patrono sobre a data de julgamento da impugnação, bem como sobre
todos e quaisquer atos e decisões, protestando pela produção oportuna de sustentação
oral.
Da Decisão da DRJ

Quando da apreciação da impugnação, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), em sessão de 29 de novembro de 2013, no
acórdão no 06-44.555, julgou a impugnação improcedente (fls. 214/227), conforme ementa
abaixo reproduzida (fl. 214):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. VEDAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO
DO
SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Aplica-se da multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, considera-se falsa a declaração
de créditos para os quais há vedação legal expressa de aproveitamento por meio de
compensação.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INVIABILIDADE
NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade
ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte e o responsável solidário tomaram ciência do acórdão em
25/07/2014 (AR de fls. 234/235) e, em 18/08/2014, o contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 237/269), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I — PRELIMINARMENTE — MATÉRIA EM RECURSO REPETITIVO —
REVISÃO E/OU RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - NECESSIDADE —
REGIMENTO INTERNO — CARF - LEI 10.522/02.
II— DA TEMPESTIVIDADE e DO EFEITO SUSPENSIVO
III - DOS FATOS
IV — DO MÉRITO.
IV.I - DO VÍCIO (INSANÁVEL) DA AUTUAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS VALORES LANÇADOS E A BASE DE
CÁLCULO UTILIZADA PARA APURAÇÃO DOS SUPOSTOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.
IV.II - DA COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA LEI N° 8.383/91.
IV.III - DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
OS
VALORES
OBJETO
DOS
MANDADOS
DE
SEGURANÇA
APRESENTADOS.
DOS 15 (QUINZE) PREIMEIROS (sic) DIAS DE AFASTAMENTO DOS
FUNCIONÁRIOS DOENTES E ACIDENTADOS.
DO SALÁRIO-MATERNIDADE.
DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
IV.IV - DA INCOERÊNCIA DA COBRANÇA DE MULTA ISOLADA — DEBCAD
51.003.336-9. DA AUSÊNCIA DE FALSIDADE NAS DECLARAÇÕES.
IV.V - DA AUSÊNCIA DE FALSIDADE NA DECLARAÇÃO PRESTADA.
ERRÔNEA TIPIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
IV.VI. DA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE DOLO, MÁ FÉ OU FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
ATENTADO AO DIREITO À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO.
IV.VII DA EXORBITÂNCIA DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE MULTA
ISOLADA.
IV.VIII — DA NECESSIDADE DE COVERSÃO (sic) DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
V — DO PEDIDO.
Inicialmente, requer a devolução dos autos à instancia a quo para, nos termos do Art. 62
—A do RI do CARF e da Lei 10.522/02, aplicar a decisão proferida pelo STJ (anexo —
REPETITIVO - HIDROJET), principalmente para revisar/retificar o lançamento.
Por fim, requer-se seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO recebido no devido
efeito suspensivo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN14 e artigo 56 do Decreto
n° 70.235/1972, dando-se à este completo PROVIMENTO para reformar a decisão
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

exarada no Acórdão 06-44.555 — 7a Turma da DRJ/CTA nos autos do processo
10580.732.662/2012-64, julgando-se TOTALMENTE IMPROCEDENTES os
Autos de Infração, para que a RECORRENTE não seja compelida ao recolhimento
indevido dos supostos débitos de Contribuições Previdenciárias, DEBCAD:
51.003.336-9, referente às compensações realizadas, apuradas entre 01/2010 a
09/2010, no montante consolidado em abril/2013 de R$ 142.007,91 (cento e
quarenta e dois mil e sete reais e noventa e um centavos) e DEBCAD: 51.003.335-0,
referente à multa isolada de 150%, apuradas entre 02/2010 a 09/2010, no montante
consolidado em março/2013 de R$ 145.060,97 (cento e quarenta e cinco mil e
sessenta reais e noventa e sete centavos), compensações estas originárias de
créditos dos autos do Mandado de Segurança n° 2009.33.013969-2, devendo o
presente auto de infração ser considerado nulo.
_____________________
14Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] III - as reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 56 do Decreto no 70.235 de 19721.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento
da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do referido Decreto n°
70.235 de 1972.
Alegação de Nulidade dos Autos de Infração. Necessidade de Revisão e/ou Retificação de
Lançamento em Razão de Matéria em Recurso Repetitivo

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
(...)
CAPÍTULO II
Do Processo da Consulta
(...)
Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
(...)
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

O Recorrente sustenta a nulidade das autuações sob o fundamento de vício
insanável da autuação em razão da ausência de correlação lógica entre os valores lançados e
base de cálculo utilizada para apuração dos supostos créditos tributários.
Afirma que não há uma correlação lógica entre os valores lançados e a base de
cálculo utilizada para apuração dos supostos créditos tributários, não tendo a autoridade fiscal
considerado os argumentos e documentos apresentados, principalmente os contábeis, que
comprovam a regularidade da empresa perante ao fisco previdenciário, o entendimento judicial e
deste conselho com relação as rubricas que estão sendo cobradas.
Relata que as parcelas compensadas referem-se às contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento
do funcionário doente ou acidentado (antes da obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-
acidente), bem como, a título de salário-maternidade, férias, adicional de férias de 1/3 (um terço)
e outras.
Aduz que, por força do disposto no artigo 62-A do RICARF, em razão de análise
pelo STF e STJ, a matéria discutida - NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE ALGUMAS VERBAS (TERÇO/SALÁRIO
MATERNIDADE/OUTRAS) E MULTA CONFISCATÓRIA — através dos recursos
extraordinários e especiais no RE 565.160, RE 576.967, RE 640.452, Resp. 1.230.957 e Resp.
1.358.281, respectivamente, cuja repercussão geral (artigo 543-B) e submissão a sistemática dos
recursos (artigo 543 — C) já foram reconhecidas, motivo pelo qual se faz necessária a revisão
e/ou retificação do auto de infração.
Inicialmente convém destacar que o caso em análise não se refere ao lançamento
de contribuição patronal incidente sobre as verbas objeto dos referidos recursos, mas tão somente
a glosa de compensações efetuadas pelo contribuinte sem o amparo legal para tal, uma vez que a
decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança - processo no 2009.33.00.013969-2 da 8a
Vara Federal - condicionou a compensação das contribuições previdenciárias incidentes sobre
um terço de férias e os 15 dias de concessão de auxílio doença, após o trânsito em julgado, nos
termos do artigo 170-A do CTN.
Em virtude desse fato, por não possuir o caráter da definitividade, tendo em vista
que ainda não se operou o trânsito em julgado da decisão judicial, os eventuais recolhimentos de
contribuições previdenciárias incidentes sobre tais rubricas não podem ser considerados
indevidos, pois não estão revestidos de liquidez e certeza, não merecendo qualquer reparo o
lançamento e a decisão recorrida neste ponto.
Nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, as hipóteses de nulidade
se restringem aos atos e termos lavrados por pessoa incompetente e aos despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso em tela não há que se falar em preterição do direito de defesa, uma vez
que ao contribuinte regularmente cientificado do feito, conseguiu apresentar com precisão todos
os argumentos de sua defesa, sendo incabível a pretendida nulidade, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos do Recorrente.
Da Compensação Prevista no Artigo 66 da Lei no 8.383 de 1991
O Recorrente relata que a Turma de Julgamento decidiu pela procedência do auto
de infração recorrido, por entender que seria vedada a compensação mediante o aproveitamento
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
O contribuinte defende que tal entendimento merece ser revisto por este Conselho,
visto que o procedimento realizado encontra-se fundamentado no artigo 66 da Lei no 8.383 de
1991, nas decisões judicias e, principalmente, no entendimento deste Conselho.
A decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, cujo
excerto reproduzimos a seguir, utilizando-os como razão de decidir (fls. 221/223):
(...)
Compensação indevida
No decorrer do procedimento de fiscalização a empresa informou que os
créditos utilizados nas compensações efetuadas nas competências de 01/2010 a 09/2010
eram decorrentes de recolhimentos feitos anteriormente a título de contribuições
previdenciárias incidentes sobre férias gozadas e sobre o terço constitucional de férias,
cuja legalidade está sendo questionada judicialmente por meio do processo no
2009.33.00.0106280, o qual se refere também às contribuições incidentes sobre os
valores pagos aos empregados a título de salário maternidade e nos primeiros 15 dias
de afastamento por doença ou acidente.
Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 1a Região (www.trf1.jus.br) e às
cópias de decisões judiciais anexadas no presente processo é possível verificar que a
empresa teve decisão parcialmente favorável na primeira e na segunda instância, mas
essas decisões não transitaram em julgado, pois a Fazenda Nacional interpôs
recurso especial e recurso extraordinário, os quais estão suspensos em face das
sistemáticas dos recursos repetitivos (no âmbito do STJ) e da repercussão geral
(no
STF).
O artigo 170-A do Código Tributário Nacional é claríssimo ao vedar a
compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação, antes do trân
sito em julgado da decisão judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104,
de 2001)
Em virtude dessa norma, quando o interessado opta por contestar determinado
tributo perante o Poder Judiciário, a compensação envolvendo os eventuais direitos
creditórios provenientes da matéria discutida só pode ser feita com base em uma
decisão judicial definitiva que lhe seja favorável, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, não há dúvida de que as compensações efetuadas pela empresa nas GFIP
das competências de 01/2010 a 09/2010 eram indevidas, pois
foram
feitas antes do
trânsito em julgado da decisão judicial relativa às contribuições questionadas
judicialmente (contribuição previdenciária incidente sobre férias gozadas e sobre
o terço constitucional de férias).
A empresa autuada alega que a limitação prevista no artigo 170-A do CTN
não seria
aplicável aos tributos discutidos por meio de mandado de segurança, nem às
compensações efetuadas na sistemática do lançamento por homologação (com base no
art. 66 da Lei no 8.383/91).
Isso não é verdade. O condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da
decisão, previsto no artigo 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade
de
compensação e a todo e qualquer tipo de ação judicial. É importante ressaltar que o Cód
igo Tributário Nacional dispõe sobre normas gerais – que devem ser respeitadas
por toda a legislação tributária ordinária – e o texto do artigo 170-A não faz
nenhuma
ressalva,
seja
quanto à modalidade de compensação, seja quanto à
modalidade de ação judicial.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

O entendimento defendido pela impugnante encontra-se superado na jurisprudência,
conforme se depreende das seguintes ementas do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ART.
170-A DO CTN. MATÉRIA PACIFICADA. SÚMULA N.o 168/STJ.
1. Nas ações ajuizadas após a publicação da Lei Complementar no 104/2001,
que acrescentou o art. 170-A ao CTN, somente se admite a compensação
tributária depois do trânsito em julgado da sentença. Precedentes da Seção.
2. A jurisprudência da Corte não diferencia a compensação no âmbito do
lançamento por homologação (art. 66 da Lei n.o 8.383/90) das demais hipóteses
de compensação para efeito de incidência do disposto no art. 170-A do CTN.
3. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado' (Súmula no 168/STJ).
4. Agravo regimental improvido." (AgRg nos EDcl nos EREsp 755.567/PR,
1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 13.3.2006)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL –
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO – ART. 170-A DO CTN – JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA.
1. Encontram-se superados os precedentes trazidos à colação pela agravante
(REsp 555.058/PE e AGREsp 624.065/PE).
2. O contribuinte não tem direito incondicional e irrestrito à compensação, que
deve ser feita nos limites impostos pelo legislador
3. O art. 170-A do CTN, que trata de direito material, não se contrapõe ao art.
542, § 2o do CPC, que diz respeito a regra de direito processual, e também não
colide com o disposto no art. 66 da Lei 8.383/91.
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 695.297/PR, 2a Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 30.5.2006)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
COFINS. COMPENSAÇÃO. REGRA DO ART. 170-A DO CTN.
APLICABILIDADE. DEMANDA AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA
LC N. 104/2001. HIPÓTESE QUE ABARCA TAMBÉM TRIBUTOS
DECLARADOS
INCONSTITUCIONAIS
INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate
da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo,
não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar
sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida.
2. O disposto no art. 170A do CTN, que exige o trânsito em julgado para fins de
compensação de crédito tributário, somente se aplica às demandas
ajuizadas
após a vigência da Lei Complementar n. 104/01, ou seja, a partir de
11.1.2001, o que se verifica na espécie, uma vez que o presente mandado
de segurança foi impetrado em 28.4.2008.
3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.167.039/DF, mediante o
procedimento descrito no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), entendeu que
o disposto no art. 170-A do CTN também se aplica às hipóteses de reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido. (REsp 1.292.723/CE,
2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 10.2.2012)
Portanto, a glosa das compensações efetuadas pela empresa no período de 01/2010 a
09/2010 está correta e a exigência constante do Auto de Infração Debcad no
51.003.336-9 deve ser mantida.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

A decisão judicial reconhece que o artigo 170-A do CTN é aplicável ao
caso da autuada, ou seja, somente seria possível efetuar compensações após o
trânsito em julgado da ação, o que não ocorreu até hoje tendo em conta a suspensão/
sobrestamento do processo por decisão do Tribunal Superior - Repercussão Geral (STF).
Assim, o contribuinte somente poderia valer-se do instituto da compensação de
tais valores somente após a conclusão dos mesmos serem indevidos.
Da Multa Isolada
Na dicção do § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991, com alterações pela Lei
no 11.941 de 2009, na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, ele estará sujeito à multa de 150% (vide abaixo):
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de falsidade
de declaração, sem mencionar a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
na conduta do contribuinte.
No caso concreto o contribuinte descumpriu a decisão judicial ao proceder
compensação sobre valores de contribuições objeto de ação judicial ainda não transitada em
julgado, indicando tal conduta em nítida falsidade de declaração ao informar na GFIP
crédito na verdade inexistente, resultando na consequente diminuição da contribuição devida.
Vale lembrar os fundamentos do acórdão recorrido sobre o assunto (fls. 224/226):
(...)
Parece-me evidente que no presente caso essa tentativa de aproveitamento de um crédito
não passível de compensação foi feita de forma consciente e intencional. Não há como
imaginar
que o contribuinte não tinha consciência de que os seus supostos créditos
eram imprestáveis para fins de compensação, pois o artigo 170-A do Código Tributário
Nacional é extremamente claro e objetivo ao dispor que o tributo objeto de contestação
judicial não pode ser aproveitado em compensação antes do trânsito em julgado.
Além disso, observo que as próprias decisões judiciais proferidas no processo do
contribuinte (Mandado de Segurança no 2009.33.0139692), tanto na primeira
como na segunda instância, determinaram e expressamente a aplicação do artigo 170-
A. Veja-e o que constou na parte dispositiva da sentença de primeiro grau proferida pela
Juíza Federal Substituta Lílian da Costa Tourinho:
“... reconhecendo-lhes, por conseqüência, o direito de proceder à compensação
do quanto recolhido indevidamente com dívidas relativas à mesma contribuição
(Lei n. 8.212/91, arts. 11, parágrafo único, 22 e 89), ressaltando, entretanto,
que os eventuais créditos somente poderão ser compensados após o
trânsito
em julgado da decisão definitiva desta ação, face ao disposto
no
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

art. 170-A
do
CTN,
obedecida, ainda, a restrição de trinta por cento por
competência a que alude o art. 89, §3°, da Lei n. 8.212/91 ....” (Destaquei)
Da mesma forma, constou no item 6 da ementa do Acórdão proferido pela
7a Turma
do Tribunal Regional Federal da 1a Região:
6. Compensação após o trânsito em julgado (art 170A/CTN), sob o
crivo do Fisco, atendida a legislação vigente à época da compensação,
conforme entendimento do STJ (AgRgEREsp n° 546.128/RJ), apenas com
parcelas vencidas e vincendas de contribuições previdenciárias (INSS)
devidas pelas impetrantes, pois o parágrafo único do art. 26 da Lei n°
11.457/2007 afirma inaplicável o art. 74 da Lei n° 9.430/96 ás
contribuições previstas no art. 11, parágrafo único, "a", "b" e “c”, da Lei n°
8.212/91. (Destaquei)
Com feito, o fato de a vedação à compensação antes do trânsito em julgado
ter sido
consignada expressamente nas decisões proferidas na ação ajuizada pela empresa deixa
mais do que evidente que ela agiu dolosamente no procedimento de compensação.
É oportuno destacar que ao informar a compensação por meio da GFIP a empresa deixa
de recolher o valor compensado aos cofres públicos e não confessa nenhuma dívida à
Previdência Social, impondo assim ao Fisco o ônus de efetuar um procedimento fiscal e
lavrar um Auto de Infração para glosar a compensação e exigir o valor devido. Ou
seja, a compensação indevida é um procedimento que impõe um considerável
ônus ao Fisco, que corre o risco de ver seu direito atingido pela decadência se não
tomar as providências cabíveis a tempo.
E no presente caso, a empresa efetuou o referido procedimento – impondo
aqueles
consideráveis ônus e riscos à Fazenda Pública – com base em um crédito cuja
existência era (e até hoje é) incerta e cujo aproveitamento mediante compensação
é expressamente vedado pelo Código Tributário Nacional.
Outro ponto que merece ser mencionado é que uma boa parte dos valores que a
empresa objetivava compensar não tinham base nem sequer nas decisões constantes do
processo judicial. Segundo a planilha de compensação apresentada pela empresa, seus s
upostos créditos correspondiam a recolhimento relativos a recolhimentos relativos
a férias gozadas e adicional de 1/3 de férias, mas a decisão proferida pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região declarou a ilegalidade tão somente da contribuição
sobre o terço constitucional, e não das contribuições sobre as férias gozadas.
Desta forma, considero inegável que a empresa tinha plena consciência de que
aqueles
valores não poderiam ser utilizados para compensação naquele momento e de que
tal
atitude poderia causar considerável prejuízo à Fazenda Pública.
Assim, entendo que resta demonstrado que a empresa realizou compensação indevida,
mediante declaração falsa, realizada de forma consciente, deliberada e
intencional.
Portanto, a aplicação da multa de 150%, no termos do art. 89, § 10, da Lei
8.212/91, mostrou-se acertada.
Quanto à alegação de que essa multa caracterizaria ofensa ao princípio que veda a
utilização de tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal), cabe
esclarecer que a atividade do Auditor-Fiscal é meramente executiva e vinculada
ao fiel cumprimento das leis, principalmente quando se trata de lançamento tributário.
Assim, a autoridade fiscal deve observar estritamente os atos normativos vigentes,
não lhe cabendo questionar a constitucionalidade dos mesmos. Essa vinculação
abrange inclusive os órgão de julgamento administrativo, conforme disposto
no artigo 26-A do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da multa de 150%, que foi
aplicada no presente caso com pleno fundamento na legislação em vigor.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

Constitucionalidade e legalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração referente aos primeiros 15 dias de afastamento do funcionário
afastado
por doença ou acidente, sobre o salário-maternidade, sobre as férias gozadas e sobre o
adicional de 1/3 de férias Matérias discutidas em juízo – Renúncia ao contencioso
administrativo.
Com relação às alegações expendidas pelo contribuinte com o intuito demonstrar
a ilegalidade/inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes
sobre essas verbas, cabe esclarecer que se trata de matérias que estão sendo discutidas
pelo contribuinte no bojo do Mandado de Segurança no 2009.33.0139692.
O Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que regulamenta o processo de determinação
e
exigência de créditos tributários da União, estabelece que a propositura de ação judicial
importa em renúncia ou desistência da instância administrativa:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Portanto, este órgão julgador não deve se manifestar sobre mérito dessas alegações, em
face da propositura de ação judicial e da consequente renúncia ao contencioso
administrativo.
(...)
Oportuno deixar consignado que no âmbito deste CARF a questão da
concomitância é objeto da Súmula CARF no 1, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por esses fundamentos, não merece reparo o acórdão recorrido.
Do Pedido de Conversão do Julgamento em Diligência
Por fim o Recorrente requer a conversão do julgamento em diligência objetivando
verificar:
1- Se no presente Auto de Infração está sendo cobrada a parcela indevida da
Contribuição Previdenciária relativa aos valores pagos nos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do empregado doente ou acidentado e de 1/3 (um terço) de
férias, conforme decisão proferida no Mandados de Segurança informado, bem
como na decisão proferida pelo STJ em sede de RECURSO REPETITIVO;
2- Se os créditos tomados e cuja compensação restou glosada referem-se aos valores
pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado, salário maternidade e férias e adicional de 1/3 (um terço) de férias,
valores cuja inclusão na base de cálculo da Contribuição Previdenciária é
totalmente controversa à luz do atual posicionamento da jurisprudência.
Pelos motivos expostos anteriormente o pedido se mostra totalmente
desnecessário e inoportuno, em virtude da inexistência do trânsito em julgado da ação, o que
não ocorreu até hoje tendo em conta a suspensão/ sobrestamento do processo por decisão do
Tribunal Superior - Repercussão Geral (STF).
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.978 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732662/2012-64

Convém ressaltar que, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência não configura cerceamento de defesa:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias e na parte conhecida
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 468
DF CARF MF
Original